Tribunal: TCU
Processo: 021.408/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7252/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, em atendimento ao despacho da relatora nos autos do TC Processo 016.867/2020-3 - processo de acompanhamento das aquisições públicas destinadas ao enfrentamento da pandemia Covid-19 -, acerca de indícios de irregularidades na contratação, mediante dispensa de licitação (RDL 6/2020), de 30.000 frascos de 500 ml de Álcool Etílico antisséptico, 70%, estado líquido, pelo município de Manaus/AM. Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa) comprovou ter realizado pesquisa de preços junto a três fornecedores, somente, um dos quais contratado para fornecimento dos produtos; considerando que a Semsa não consultou os preços praticados em contratações realizadas por outros órgãos e entidades da administração pública, como, por exemplo, os disponíveis em "http://paineldeprecos.planejamento.gov.br", em execução ou concluídos nos 180 dias anteriores à data da pesquisa, conforme dispõe o art. 2o, inciso II e § 1o, da IN Seges/MP 5/2014 (com redação dada pela IN Seges/MP 3/2017); considerando que a análise efetuada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) evidencia indício de superfaturamento da ordem de R$ 486.300,00, 209% acima do preço médio de mercado, em uma comparação com 44 fontes referenciais distintas, mediante pesquisas em portais de transparência de entes públicos, em Portal de Compras do Governo Federal, em sítios eletrônicos especializados e em contratações similares de outros entes públicos; considerando que a unidade técnica levou em consideração, ainda, para maior fidedignidade ao caso concreto, compras por meio de dispensa de licitação e realizadas entre março e maio de 2020, com ênfase no mês de abril de 2020, no contexto da pandemia; considerando que o cálculo do superfaturamento foi favorável aos responsáveis, na medida em que se adotou o preço do frasco de álcool com 1.000 ml - mais comum nas contratações que serviram de parâmetro comparativo -, enquanto o produto contratado foi de 500 ml; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992; nos arts. 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente representação e considerá-la procedente; b) converter o processo em tomada de contas especial para fins de citação solidária de Margareth Lopes Sabino da Silva Vieira (CPF 073.266.102 15), Chefe da Divisão de Compras da Semsa; Marcelo Magaldi Alves (CPF XXX.785.362-XX), Subsecretário de Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus/AM, Nagib Salem José Neto (CPF XXX.301.452-XX) e Secretário Municipal de Saúde de Manaus/AM e R. C. Comércio de Estivas Ltda. (CNPJ 09.452.649/0001-18), em face das condutas irregulares descritas na instrução inserta à peça 33. 1. Processo TC- Processo 021.408/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Unidade: Município de Manaus/AM. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.